Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE PROGRAMA DE FÉRIAS. CONTRATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS NO MOMENTO OPORTUNO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de repetição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso defende que o juízo de origem não observou o princípio da prevalência do mérito, uma vez que deveria superar os vícios processuais sanáveis, oportunizando a manifestação das partes. Desse modo, salienta que a sentença deixou de observar pedido para concessão de prazo para a juntada da documentação que demonstraria a regularidade da cobrança efetuada em face do autor. Assim, destaca que o demandante autorizou a cobrança de um programa de férias quando realizava o empréstimo consignado, de modo que inexiste irregularidade no desconto de R$ 3.000,00 efetuado no dia da concessão do empréstimo para o autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não há que se falar em ofensa ao princípio da primazia do mérito pela suposta ausência de concessão de prazo para juntada de provas. Inicialmente, pontue-se que a sentença apreciou o mérito, em conformidade com aquele princípio. Ademais, por ocasião da contestação a parte ré assinalou que a cobrança efetuada era regular conforme “documentação pertinente que será juntada na fase de instrução” (ID 52331377, pág. 2). Contudo, é ônus da parte ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora que, no âmbito dos juizados, deve ser apresentada por ocasião da contestação. Assim, apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas, de modo que não é viável conhecer de documento juntado apenas por ocasião dos embargos de declaração opostos em face da sentença.
IV. No mérito, a parte ré apenas afirmou que a parte autora teria assinado um contrato de programa de férias junto ao banco no momento em que também contratava o empréstimo consignado, sequer se desincumbindo do seu ônus probatório de comprovar a suposta contratação no momento oportuno para juntada de provas. Assim, considerando que o autor efetuou um contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu, sendo que na ocasião do recebimento da quantia (cerca de R$ 38.000,00) também foi efetuado um desconto de R$ 3.000,00 pelo banco de origem desconhecida, a título de RCD Turismo, sem qualquer comprovação da regularidade da contratação, constata-se que aquele valor debitado corresponde a cobrança indevida, devendo ser restituído ao correntista.
V. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento estão comprovados pelos extratos bancários. Ademais, trata-se de cobrança sem amparo contratual demonstrado nos autos por ocasião do momento para juntada de provas (contestação), de modo que ausente engano justificável. Assim, mantém-se a sentença que determinou a repetição em dobro do indébito.
VI. Não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Não obstante o desconto indevido na conta corrente, não há como presumir a lesão a direitos da personalidade tão somente em face daquele desconto, não existindo elementos nos autos para demonstrar que a situação tenha ocasionado humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desse modo, o mero contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato não é suficiente para configurar o dano moral.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.